Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712030-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CLEVERTON DE MELO SANTOS RECORRIDA: DARLENE PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO VERBAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR CONTA DA CRISE ECONÔMICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA QUE ANTECEDE AO PERÍODO DA PANDEMIA E ÀS RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO – CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a inadimplência do devedor se deu em período anterior à eclosão da pandemia do novo coronavírus e à crise econômica decorrente dela, revela-se incabível utilizar essa situação extraordinária para justificar o não cumprimento do mútuo verbal, firmado com o autor. 2. Considerando que cada litigante foi, igualmente, vencedor e vencido nesta lide, os ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) devem ser repartidos igualmente entre eles, nos termos do art. 86 da legislação processual. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao enunciado 326 da Súmula do STJ, pugnando para que seja majorado os honorários advocatícios apenas em favor da parte recorrida, conforme preceitua o §11 do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.155/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Além disso, não houve comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. No aspecto, o artigo 1.007, § 4o, da Lei Adjetiva Civil determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência de pagamento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 12/8/2022. Todavia, consoante se extrai do ID 38538381, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser considerado deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição, ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro. 2. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de regularizar a representação processual no prazo assinalado. Observância do disposto nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 115 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.055.672/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). (G.N.). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 326 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula no 518 do STJ, é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadrar no conceito de lei federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.826.800/RN, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/6/2022). Por fim, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030